Tribunal: STF
Processo: ADI 3799
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Leis 7.265 e 7.266, de 29 de março de 2000, do Estado do Mato Grosso, que criam, respectivamente, os Municípios de Ipiranga do Norte e de Itanhangá, com área desmembrada do Município de Tapurah. 3. Violação ao art. 18, § 4º, da Constituição Federal, diante da inexistência da lei complementar federal exigida. 4. Convalidação pela Emenda Constitucional 57/2008, visto que as leis impugnadas, publicadas em data anterior a 31/12/2006, atenderam aos requisitos da legislação complementar expedida pelo Estado federado anteriormente à Emenda Constitucional 15/1996. 5. Art. 96 do ADCT. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.